Tribunal: TJBA
Processo: 0751023-96.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0751023-96.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: AILTON ESPIRITO SANTO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
WENDY SANTOS ROCHA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DIVORCIADA DO PROCESSO. ERRO IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito.

2. Sentença fundamentada em suposto provimento de agravo de instrumento que teria acolhido exceção de pré-executividade.

3. Não há nos autos qualquer decisão judicial ou recurso que declare a inexigibilidade da CDA.

4. O documento citado como agravo de instrumento é, na verdade, petição sem conteúdo decisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que extinguiu a execução fiscal com base em fatos inexistentes e sem fundamentação jurídica adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A sentença incorre em erro material ao atribuir efeitos jurídicos a recurso inexistente.

7. A ausência de fundamentação fática e jurídica, em violação ao art. 489, §1º, incisos I e IV, do CPC.

8. A violação ao princípio do contraditório (art. 9º do CPC), por não oportunizar manifestação das partes sobre os fundamentos utilizados.

9. Comprometimento da segurança jurídica, ao criar instabilidade decisória com base em equívoco processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

a) A sentença que extingue execução fiscal com base em recurso inexistente e sem fundamentação adequada é nula; b) A validade da CDA subsiste na ausência de decisão judicial que a declare inexigível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº.

0751023-96.2018.8.05.0001
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e, como parte apelada,
AILTON ESPÍRITO SANTO DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ______________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça